Tribunal: CARF
Processo: 12466.000919/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.000919/2008-71
ACÓRDÃO
3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GAMA COMERCIAL IMP.E EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
IMPORTAÇÃO. OMISSÃO DO REAL ADQUIRENTE. ILÍCITO COMPROVADO.
PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA EQUIVALENTE AO VALOR
ADUANEIRO.
Quando constatado pela autoridade fiscal o descumprimento de obrigação
acessória pelo importador nas operações de importação, quanto à
indicação do real adquirente, com o nítido intuito de acobertar o real
beneficiário da mercadoria, é cabível a pena de perdimento, podendo ser
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro.
AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO NÃO
COMPROVADA. SUJEITO EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO.
Cabe a autoridade fiscal comprovar a participação do encomendante na
operação fraudulenta ou simulada (art. 9o do Decreto no 70.235/72).
Ausente provas capazes de vincular os adiantamentos do suposto
encomendante às DIs, e inexistindo outros elementos de provas como
tratativas das encomendas e do modus operandi, não se sustenta a
participação do responsável solidário no ilícito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso da contribuinte Gama Serviços e Negócios Ltda e manter a aplicação da
penalidade, e em dar provimento ao recurso da empresa Denjes Comércio de Plásticos Ltda para
afastá-la do polo passivo solidário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
2

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão exarado pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis que, por maioria de votos,
julgou improcedente a impugnação apresentada pela empresa ora Recorrente. A decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/03/2008
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. PENA DE
PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA.
Considera-se dano ao Erário à ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em
multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas
ou tenham sido consumidas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/03/2008
MEIOS DE PROVA. PROVA INDICIARIA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em
Direito, podendo ser direta ou indireta, assim conceituada aquela que se apóia em
conjunto de indícios capazes de demonstrar a ocorrência da infração e de
fundamentar o convencimento do julgador, sendo, outrossim, livre a convicção do
julgador.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
3
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/03/2008
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
Lançamento Procedente
A partir dos elementos reunidos nos autos, entendeu a maioria do Colegiado que,
embora detenham caráter de prova indireta, restou indicada a ocorrência de ocultação da real
adquirente das mercadorias importadas pela responsável principal, ora Recorrente, além de
inexistir provas em sentido contrário pela recorrente e pela responsável solidária Denjes
Comercial de Plásticos Ltda.
Até aquele momento processual os fatos deram-se da forma relatada no bojo do
referido acórdão:
Trata o o presente processo do Auto de Infração de fls. 01 a 14 por meio do
qual é feita a exigência de R$ 728.462,00 (setecentos e vinte e oito mil e
quatrocentos e sessenta e dois reais) a titulo de Multa Proporcional ao Valor
Aduaneiro de que trata o artigo 618 e §1° do Decreto n° 4.543, de 26 de
dezembro de 2002.
A Fiscalização assim descreveu os fatos, fls. 02 e 05 a 14, em síntese:
• Que a empresa Gama Comercial Importadora e Exportadora Ltda não é
a real adquirente das mercadorias importadas em seu nome e que a
mesma operava como interposta pessoa.
• Que foi aplicada a multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias pela impossibilidade de apreensão das mesmas, conforme
determina o art. 23, inciso V, §3° do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril
de 1976.
• A empresa foi incluída em procedimento especial com base na IN/SRF
n° 228/02 (art. 1°) e IN/SRF n° 455/04 (art. 14).
• Que a real adquirente das mercadorias é a empresa Denjes Comercial
de Plásticos Ltda, CNPJ 06.170.759/0001-07, que passa a figurar no pólo
passivo como devedor solidário.
• Que foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais por meio
do processo administrativo n° 12466.000912/2008-59.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
4
Cientificadas, a contribuinte Gama Comercial Importadora e Exportadora
Ltda e a devedora solidária Denjes Comercial de Plásticos Ltda apresentaram
impugnação, alegando, em síntese:
Gama Comercial Importadora e Exportadora Ltda - fls. 1.131 a 1.137,
acompanhada dos documentos de fls. 1.138 a 1.176.
• Que em 11 de maio de 2006, iniciou-se contra a impugnante o
procedimento especial de fiscalização previsto na IN 228/02.
• Que, utilizando-se de seu direito de defesa previsto na própria IN,
apresentou contraposição, rechaçando tudo que fora levantado pelo
Auditor Fiscal.
• Que no dia 7 de janeiro/2008, através do comunicado
SECAT/ALF/PORTO VITORIA N° 001, chegou ao conhecimento da
impugnante o despacho do Sr. Inspetor a respeito do Parecer n° 991/07,
o qual expressamente declarou ser aquela representação totalmente
insubsistente tornando-a nula.
• Que os autos de infração não estavam numerados, dificultando a
identificação de cada um deles no comprot e que não contavam com a
assinatura do chefe do setor responsável, conforme previsto no art. 11
do Decreto n° 70.235/72.
• Que através da decisão exarada no Parecer n° 991/07, acabou-se com
a possibilidade de prosperar qualquer infração porventura levantada por
tal relatório.
Requer, por fim, seja o auto de infração declarado nulo e insubsistente,
bem como seja determinada a anulação das respectivas Representações Penais.
Denies Comercial de Plásticos Ltda — fls. 1.179 a 1.202, acompanhada dos
documentos de fls. 1.203 a 1.226.
• Que o auto de infração não contava com a assinatura do chefe do
setor responsável, conforme previsto no art. 11 do Decreto n°
70.235/72.
• Com relação a responsabilidade solidária, nunca houve comunhão de
interesses entre a empresa autuada e a empresa ora impugnante.
• Que não restou provada a ocultação do real adquirente.
• Que com o advento da Lei n° 11.488/2007, a ocultação do real
adquirente passou a ser punida com a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação de importação, conforme disposto no art. 33.
• Requer seja o auto de infração retificado para 10% sobre o valor das
operações de importação.
• Requer o afastamento da Representação Fiscal para fins Penais.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
5
Por fim, requer a improcedência do auto de infração quanto A empresa
Denjes Comercial de Plásticos Ltda.
É o relatório. Passo ao voto.
O sujeito passivo principal da autuação, a empresa Gama Comercial Importadora e
Exportadora LTDA, apresentou recurso voluntário ofertando matéria de defesa posta nos títulos:
2-PRELIMINARMENTE
A) ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE LANÇAMENTO
B) NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA DIANTE DA
MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO — AUSÊNCIA — CERCEAMENTO DE DEFESA
C) AUSÊNCIA DE MOTIVACÃO PARA MODIFICAR O LANÇAMENTO
3- DOS FATO - OBJETO DA LIDE RECURSAL
4- DAS RAZÕES DESTE RECURSO
5-
COMPROVACAO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS
—MOTIVAÇÃO
DA
FISCALIZACÃO— REFLEXO NA DEFESA
6- PONTOS LEVANTADOS NO JULGAMENTO JA COMPROVADOS CORRETOS
ATRAVÉS
DO
PARECER
N°
991/07-SEORT/ALF/VITÓRIA
—
MATÉRIA
ANTERIORMENTE DISCUTIDA E A VINCULACAO DA ADMINISTRACAO.
Também interpôs recurso administrativo voluntário o sujeito solidário, a empresa
Denjes Comercial de Plásticos Ltda, trazendo como argumentos os tópicos:
DOS VÍCIOS INTRÍNSECOS DO AUTO DE INFRAÇÃO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço dos Recursos aviados pelos sujeitos passivos.

- Resumo dos Fatos e Provas. Fundamentos para aplicação da penalidade e provas colhidas pela
fiscalização.
Em síntese, está-se diante de aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas pela empresa nos anos de 2005 e 2006, com fulcro no art. 23, V, § 3o do
DL no 1.455/1976, reproduzo tela do auto de infração:
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
6

Versam os dispositivos mencionados:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[omissis]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
[omissis]
§ 2oPresume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3oA pena prevista no § 1oconverte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.(Incluído pela
Lei no 10.637, de 30.12.2002)(Vide)
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação
do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de agosto de
2001.
Restou constatado no relatório fiscal:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
7

Colaciono por amostragem os seguintes valores importados supostamente
efetuados pela empresa Denjes, para configuração do liame:
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
8

Na manutenção do lançamento, a DRJ destaca a robustez do trabalho fiscal
alicerçado, especialmente, na incapacidade financeira da recorrente e nos adiantamentos dos
reais adquirentes:
A Fiscalização, autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal n°
0727600/00379/06, trouxe aos autos (fls. 05/14):
• Planilhas (anexo 5 — fls. 573/607) contendo dados de notas fiscais de entrada e
saída em que as datas referentes as entradas, em sua grande maioria, eram iguais
as datas referentes As saídas, indicando que as mercadorias importadas possuíam
adquirentes predeterminados.
• Nos balancetes de verificação (anexo 4 — fls. 112/571) a conta referente a
"Bancos" ocorria uma movimentação expressiva de recursos monetários e a
inexistência da conta "Estoques". As mercadorias importadas estavam
representadas pela conta "Importações em Andamento", a qual era subdividida
em diversas subcontas que eram representadas pelo número da Declaração de
Importação (DI), e em tais subcontas, a maioria assumia valor igual a zero,
significando que as mesmas não permaneciam em estoque.
• No Livro Razão (anexo 6 — 609/825), constatou-se os lançamentos de: (a)
depósitos realizados por outras empresas a titulo de adiantamentos; (b) depósitos
sem a indicação da respectiva finalidade; (c) depósitos referentes a recebimentos
de saldos credores; (d) depósitos referentes a devolução de saldo; (e) depósitos
referente a fechamento de câmbio. Verificou-se que para diversos depósitos
realizados nas contas bancárias a contrapartida foi a conta do passivo
denominada "Obrigações Diversas", significando que tais depósitos foram
recebidos como adiantamentos de recursos monetários. Também, que vários
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
9
valores que ingressaram nas contas bancárias tinham como contrapartida a conta
"Clientes". Entretanto, os históricos para tais ingressos não se referiam a
recebimento de duplicatas ou ao recebimento de outro tipo de documento de
crédito e sim a depósitos em conta corrente.
• Da análise dos balancetes de verificação, percebeu-se que os valores debitados
na conta "Clientes" eram praticamente idênticos aos valores creditados,
significando que as vendas a prazo eram imediatamente quitadas. Entretanto,
como visto anteriormente, os históricos para tais ingressos não se referiam a
recebimento de duplicatas ou ao recebimento de outro tipo de documento de
crédito e sim depósitos em conta corrente.
Compulsando as peças que compõem o processo, verifica-se que a
autoridade fiscal carreou aos autos elementos que indicam uma ocultação do real
adquirente.
Por sua vez, a empresa Delta Max Com. Import. e Exp. de Aparelhos
Eletrônicos Ltda baseou sua defesa no argumento de que o lançamento estaria
assentado em meras suposições, desprovidas de qualquer comprovação material,
que as operações foram de venda e compra, que é terceiro de boa-fé e que não
tem conhecimento de qualquer irregularidade que possa ter sido detectada na
empresa "Gama".
É importante ressaltar que, ainda que os referidos elementos apresentem
um caráter de prova indireta, é inequívoca a necessidade de que a interessada,
ao contraditar, demonstre não ser a real importadora das mercadorias em
questão através das razões e provas que possuir.
(...)
Assim, comprovada a ocorrência da interposição fraudulenta, resta
configurado o dano ao Erário.
Considero, por conseguinte, correta a aplicação da referida multa ao caso
presente.
Apresentadas as particularidades do caso concreto, passo ao mérito recursal.

- Interposição Fraudulenta e Suas Peculiaridades.
Não é demais lembrar que a Constituição Federal atribuiu, expressamente, aos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil a responsabilidade pelo controle e fiscalização das
entradas e saídas de pessoas, veículos e mercadorias no país:
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa
dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
10
A atividade é essencial aos interesses da Nação e obrigatória para o devido Controle
Tributário-Aduaneiro com o fim de impedir evasões de divisas, contrabandos, crimes contra o
sistema financeiro, dentre outros.
Nesse sentido, as operações de importação e exportação de mercadorias são
monitoradas pela Autoridade Fiscal para que se certifique a sua licitude e o cumprimento das
obrigações principais e acessórias pelo interveniente.
No caso das importações, é possível ser realizada tanto por pessoa física quanto por
jurídica, que se dará de forma direta, a chamada por conta própria; mas, também, há a
modalidade indireta, na espécie por encomenda, nos moldes da Lei no 11.281/2006, ou por conta
e ordem de terceiros, segundo a MP no 2.158-35/2001.
Na forma direta não há questionamentos porque feita pelo importador para uso
próprio, ou seja, o importador adquire a mercadoria do exportador para que disponha por si
próprio quanto à utilização ou emprego. A importadora figura, portanto, como o próprio
adquirente da mercadoria na DI registrada.
Vemos de modo diverso na importação indireta, em que o importador atua apenas
na logística da importação, não aparecendo como o real adquirente da mercadoria na ocasião do
registro da importação. Cabe ao importador indicar, obrigatoriamente, o real adquirente da
mercadoria.
A indicação precisa dos reais adquirentes é o alicerce da Autoridade Fiscal para o
fiel cumprimento de sua atividade de controle do Comércio Exterior. Consequentemente, eventual
omissão quanto ao real adquirente nas declarações, por si só, já denota prática ilícita na operação
internacional efetuada pelo importador, eis que enseja dano ao erário e óbice ao controle
aduaneiro quando promovida com dolo ou simulação, inclusive com emprego de pessoa
interposta.
Comumente, a operação na qual há omissão do real adquirente da mercadoria
provém de subterfúgios com claros objetivos de evasão dos procedimentos fiscais, driblar
parametrização de canal, desonerar-se das obrigações principal e acessória, alcançar a quebra de
cadeia do IPI e vantagens financeiras.
Portanto, a prática é condenada pela jurisprudência e legislação, como se
depreende do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
11
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos
nossos)
O dano ainda é razão para aplicação de pena de perdimento, consoante disposto no
§ 1o do mesmo Diploma Legal:
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
Observa-se que na interposição fraudulenta é essencial o cometimento de fraude
ou de simulação, a fim de lesar o erário. Sendo assim, antes de examinarmos as provas pela
fiscalização, é necessário conceituar e delimitar os pressupostos para a ocorrência de dano ao
erário para incidência da referida infração.
Segundo Solon Sehn (2021), os pressupostos necessários para a caracterização da
infração são: (i) o conluio; (ii) o negócio aparente ou simulado (a importação ou a exportação
declarada); (iii) o negócio jurídico oculto ou dissimulado (a importação ou a exportação oculta); e
(vi) o intuito de enganar o fisco ou de afastar a incidência de preceito legal.
Assim esclarece:
Em estudo anterior, foi ressaltado que, na fraude, não há ocultação: o negócio
jurídico é real e querido pelas partes. Essas efetivamente pretendem o que
declaram, cumprindo a lei em sua literalidade, porém, violando-a finalisticamente.
Dessa maneira, o termo fraude encontrado nesse dispositivo deveria ser
interpretado no sentido de simulação fraudulenta, o que faria com quem a
infração, em qualquer caso, compreendesse apenas a ocultação mediante
simulação.
Nos ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, a evidente fraude, simulação ou
prática dolosa na situação fática, já autoriza o agravamento da penalidade, como vemos:
[...] O mesmo acontece com a noção de fraude à lei, assumida por ato jurídico que,
“para burlar princípio cogente, usa de procedimento aparentemente lícito. Ela
altera deliberadamente a situação de fato em que se encontra, para fugir à
incidência da norma”.
Fraude à lei, por outro lado, é a produção de norma ilícita, com feições de ato
jurídico lícito, para fins de fugir à incidência normativa.
[...]
É a espécie de multa que tem por conteúdo a agravação de penalidade em
decorrência de dolo, fraude ou simulação na prática do ato jurídico tributário. É
aplicada quando a Administração Pública demonstra, por elementos seguros de
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
12
prova, no Auto de Infração, a existência da intenção do sujeito infrator de atuar
com dolo, fraudar ou simular situação perante o Fisco. Para caracterizar a multa
agravada, é necessário, outrossim, a existência de fato doloso, fraudulento ou
simulado, devidamente provado, para se produzir a correta subsunção do fato
infracional à norma autorizadora do agravamento da penalidade.
A espécie supra é a chamada interposição fraudulenta comprovada, na qual a
fiscalização traz elementos robustos de fraude e simulação na operação de comércio exterior
realizada pelo importador ostensivo e o real adquirente, demonstrando a triangulação origem dos
recursos, disponibilidade e transferência, inclusive o modus operandi dos envolvidos.
Tem-se como exemplos de provas a inexistência de capacidade financeira e
operacional do importador, encomenda prévia pura e simples, benefício financeiro da
irregularidade cometida, quebra da cadeia de incidência do IPI, dentre outros.
Uma segunda espécie prevista na legislação é a interposição fraudulenta presumida,
quando firmada em presunções de irregularidade da operação de importação ou exportação,
fundada em indícios de fraude ou simulação, inclusive com uso de pessoas interpostas, por meio
de exame de documentos fiscais e/ou contábeis, mas sem provas efetivas do dolo, da fraude ou
simulação incorrida pelo importado. A hipótese é extraída do § 2o do inciso V do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455/76, a saber:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos nossos)
Neste caso, é possível identificar que o importador não possui viabilidade estrutural
e econômica, mas a fiscalização não consegue relacionar o importador ostensivo e o real
adquirente, tampouco a origem do recurso aplicado na operação internacional e a transferência,
partindo-se da presunção de uma operação maquinada, subsistindo por interferência dolosa ou
simulada de terceiros.
O importante é que em ambos os casos há a intenção de lesar o erário e de escapar
das obrigações principal e acessória impostas por lei, cabendo à fiscalização indicar a modalidade
empregada e as provas obtidas que suportam o lançamento.

- Análise dos Recursos Voluntários.
- Recurso da empresa Gama Comercial Importadora e Exportadora LTDA.
Em sua peça recursal a matéria de fundo apresentada como defesa pela recorrente
reside na precariedade do trabalho fiscal. Além de sustentar ocorrência de alteração do critério
fático-jurídico para a aplicação da penalidade e consequente necessidade de abertura de novo
prazo para defesa, para a aplicação da penalidade, também alega ausência de motivação dos
termos alterados, abaixo transcritos:
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
13
Todo o procedimento fiscalizatório ocorreu no sentido de se comprovar a
utilização pela recorrente de recursos de terceiros nas operações de comércio
exterior, consequentemente toda sua defesa foi no sentido de se comprovar que
nunca se utilizou de recursos de terceiros para subsidiar suas atividades, em
seguida o Auditor, encarregado de analisar o procedimento da representação
fiscal elaborou o parecer conclusivo, Parecer SEORT 991/07, no sentido de que
não • houve a utilização de recursos de terceiros nas operações da recorrente.
(...)
Após ter sido impugnado pela recorrente, este foi enviado a
DRJ/Florianópolis para julgamento, o qual teve decisão favorável à aplicação da
penalidade, mudandose, desta vez, a critério de lançamento!
A impugnação apresentada demonstrava e comprovava que o auto de
infração havia sido lavrado por um motivo, a suposta falta de recurso da empresa,
o que aconteceu foi o julgamento de algo que já havia sido analisado e
sacramentado e não estava mais em discussão.
(...)
0 auto de infração é vago, pois o fiscal que o lavrou não o fundamenta
correta e claramente, apenas apensa seu relatório conclusivo que foi considerado
nulo pelo Inspetor o qual tentava comprovar que a requerente
nãopossuíarecursos própriose a decisão advinda da Delegacia de Julgamento
muda totalmente a descriçãodos fatos para emitir seu Acórdão dizendo agora que
se trata de ocultaçãodo real adquirente.
Com a devida vênia, sem novos elementos de fato e de direito, inexiste esteio
sustentável para os argumentos colocados pela recorrente.
Primeiro, não há que se falar em alteração de critério jurídico.
Sem delongas, o Parecer SEORT 991/07 citado pela recorrente, foi expedido no
processo administrativo no 12466.000172/2007-70 que cuidou da declaração de inaptidão da
empresa que, por sua vez, não possui relação com os presentes autos que versam sobre conversão
de pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria. Ou seja, a
motivação para os litígios é diversa, assim como os pedidos.
Reproduzo trecho do Parecer:
De inicio, cabe destacar que a matéria de direito discutida nestes autos diz
respeito à declaração de inaptidão do CNPJ por prática de irregularidades
apontadas pela fiscalização, no documento nominado Relatório de Fiscalização, já
citado no presente feito.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
14
Entretanto, surge agora nos autos uma nova situação a ser discutida, ou seja, não
se requer o afastamento das conclusões da fiscalização, mas tão somente o
restabelecimento do CNPJ que se encontra suspenso.
(...)
No respeitante As demais irregularidades apuradas, a fiscalização passou A análise
dos lançamentos contábeis e demais documentos atinentes, inferindo as
seguintes conclusões:
a) não comprovação da integralização do capital, em decorrência da falta de
comprovação de origem dos recursos, implicando na falta de capacidade
econômica da empresa para custear as importações realizadas, fls. 03;
b) inexistência de empréstimos obtidos e lançamentos contizbeis a demonstrar a
presença compras realizadas a prazo, e a constatação de expressivos pagamentos
realizados ao exterior, fls. 03;
c) que devido as notas fiscais de entrada e saída terem a mesma data, concluiu-se
pela inexistência de mercadorias em estoque o que caracterizaria que as
mercadorias importadas se destinavam a adquirentes predeterminados, fls. 04;
d) que na conta "Bancos" a movimentação não condizia com o patrimônio líquido,
que os valores sacados eram idênticos aos depositados, além da ausência da
conta "Estoques", fls. 04;
e) que os históricos do livro Razão referem-se tão somente a depósitos em conta
corrente, sem mencionar a que documento de crédito se vinculava,.
f) a seguir relata ás fls. 04 a 07 as demais irregularidades contábeis, culminando
com a conclusão da falta de capacidade financeira e que os recursos empregados
na verdade eram 40 adiantamentos de terceiros efetivados pelos reais
adquirentes das mercadorias;
g) que as mercadorias foram custeadas com recursos de terceiros, e desta forma,
caracteriza-se a importação por conta e ordem e não próprias como declarado
pela representada, implicando em dano ao Erário estadual, fls. 08;
h) que a empresa está sediada em São Paulo, não é atacadista, já que não existe
sequer um galpão destinado à estocagem de mercadorias;
i) que assumindo a condição de importação por conta própria, • descaracteriza os
reais adquirentes das mercadorias como contribuintes do IPI por equiparação,
além do que várias empresas ocultadas pela representada são optantes do
SIMPLES e não poderiam se creditar do IPI; e,
J) no mesmo sentido, havendo empresas optantes pelo SIMPLES e Lucro
Presumido, não poderiam se creditar do PIS/PASEP e COFINS, causando desta
forma prejuízos à União.
(...)
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
15
0 interessado entra em divergência com a representação retro citada,
colacionando as razões que considera excludentes de sua responsabilidade na
documentação acostadas As fls. 1.114 a 1.177, respaldando sua irresignação em
argumentação assim desenvolvida: 4111
• que é empresa regularmente constituída, elencandó às fls. 1.114 a 1.117 breve
histórico da mesma, assim como, questiona as fls. 1.117 sobre a quadratura da
presente representação;
• que a fiscalização teria se baseado em presunções não comprovadas e suas
compras eram realizadas diretamente pelos sócios, que posteriormente os vendia
no mercado nacional com apuração de lucros, rechaçando a afirmação da fiscaliza
cão,de que a mesma não apurava os referidos lucros, fls. 1.121;
• que a empresa possui diversos contratos de compra e venda com exportadores
e registro da marca de seus principais produtos, e, desta forma, não se poderia
falar em interposição de pessoas;
• às fls. 1.121 e 1.123 faz breve interpretação da artigo 23 do DL n°
1.455/76,concluindoque o fiscal não havia considerado os resultados obtidos com
o faturamento e distribuição de lucros, ressaindo dai a conclusão sobre a
interposição fraudulenta;
• a seguir, as fls. 1.124 a 1.130 a parte reporta-se as correspondências recebidas
nesta Alfândega, tecendo suas considerações acerca da motivação de cada uma;
(...)
Com efeito, verifica-se pelos documentos carreados aos autos que se trata de
empresa legalmente constituídadesde 2003, tendo cumprido suas obrigações
acessórias mediante apresentação das declarações fiscais, dotada de patrimônio e
ativa no mercado, comprando, vendendo e importando.
Ora, como se falar em empresa inexistente de fato, quando a própria instituição
reconhece a sua existência através da recepção e processamento das declarações
apresentadas pela parte.
Outro ponto levantada pela fiscalização, diz respeito inexistência de local
destinado A. armazenagem de mercadorias, verifica-se as fls. 1.206 a 1.224
aexistênciade documentação a demonstrar que a representada possui direito de
utilização armazém 10 via contrato celebrado.
Também realçando que existe de fato, a parte faz anexar o documento de fls.
1.205, que relaciona as marcar da empresa registradas no INPI.
(...)
É bastante razoável que a empresa possa se valer empréstimos internos ou
externos para custear suas importações, entretanto, necessário se faz que tais
operações estejam devidamente registradas em sua contabilidade.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
16
No caso, presente parece-me muito mais a existência de possível omissão de
receitas, com reflexos na pessoa física dos sócios, do que inexistência de fato da
empresa.
(...)
Nesse sentido, não se pode levantar a condição de irregular da empresa, alegando
sua inexistência de fato como condição imposta para declaração de inaptidãodo
CNPJ da mesma.
Evidente que o referido processo não examinou a regularidade das operações
vindo, apenas, se debruçar sobre as formalidades para a declaração de inaptidão da inscrição da
recorrente, especialmente no que diz respeito à existência de fato da pessoa jurídica1.
Ao que parece o processo encontra-se, inclusive, no CARF:

1 Art. 81. Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos termos e condições definidos em ato do Ministro da Fazenda, a
inscrição da pessoa jurídica que deixar de apresentar a declaração anual de imposto de renda em um ou mais
exercícios e não for localizada no endereço informado à Secretaria da Receita Federal, bem como daquela que não
exista de fato. (Vide Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não comprove a origem, a disponibilidade e a
efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, a comprovação da origem de recursos provenientes do exterior dar-se-á mediante,
cumulativamente: (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a identificação da instituição financeira no
exterior encarregada da remessa dos recursos para o País; (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física ou jurídica titular dos recursos
remetidos. (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, a comprovação da origem de recursos provenientes do exterior dar-se-á mediante,
cumulativamente: (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
17
Demonstrada a inocorrência da alteração do critério fático-jurídico para a aplicação
da penalidade, caem por terra os argumentos atinentes à necessidade de abertura de novo prazo
para defesa e da ausência de motivação dos termos alterados.
Em relação à falta de provas, embora a autuação tenha se dado com base na
interposição fraudulenta presumida, entendo que há nos autos provas capazes de demonstrar a
atuação da recorrente como pessoa interposta em diversas operações de importações, a partir
dos documentos elencados no tópico anterior “Resumo dos Fatos e Provas. Fundamentos para
aplicação da penalidade e provas colhidas pela fiscalização.”.
O fato de inexistir estoque, receber adiantamentos que aportados às operações de
importação, registros contábeis vinculando os adiantamentos as DIs, apontam que a recorrente
atuava como pessoa interposta, cedendo o seu nome nas operações.
Corroborando, colaciono contrato firmado com uma das encomendantes:

Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
18

Contra os fatos elucidados pela fiscalização, não trouxe a recorrente elementos
capazes de inverter as circunstâncias.
Por fim, impende destacar que esta relatora havia reduzido a multa aplicada de
100%, para 10% (art. 33 da Lei no 11.488/2007), com amparo na alínea ‘c’, inciso II do art. 106 do
CTN.
No entanto, revendo os fatos, conclui que o caso concreto não comporta a sanção
menos grave, sendo este o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Sendo assim, com esteio no § 4o do art. 110 (também previsto no §11 do art. 105),
da Portaria MF no 1.634/2023, que dispõe sobre o Regimento Interno do CARF, revi o meu
posicionamento, de modo a conservar o auto de infração por seus próprios fundamentos.

- DENJES COMERCIAL DEPLÁSTICOSLTDA.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.869 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000919/2008-71
19
Como visto, embora patente a inexistência de estrutura operacional, acrescido dos
adiantamentos recebidos para a realização das operações de importação, não há nos autos provas
capazes de confirmar a participação da empresa Denjes (responsável solidária) nas encomendas.
Minha conclusão parte do exemplo trazido em relação à empresa Menta & Mello
Comercial, com a qual a recorrente Gama firmou contrato prévio de encomenda. No presente
caso, não foi produzida tal prova.
Além disso, não foi possível vincular os valores previamente aportados pela
recorrente Denjes, às DIs, além de inexistir qualquer tratativa das encomendas. Reconheço os
indícios, mas a manutenção do responsável solidário demanda provas robustas do modus
operandi, de sua ciência e/ou participação no ilícito, o que a meu ver não está perfeitamente
materializado.
Diante do lançamento, o ônus da prova recai sobre a autoridade fiscal, a teor do
seguinte dispositivo legal:
Decreto no 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1oOs autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
À vista disso, as provas contidas nos autos são insuficientes para comprovar a
fraude ou simulação, ou conluio da recorrente Denjes a tornar ilegítima as aquisições no mercado
interno por meio da recorrente Gama.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso voluntário para excluir a empresa
Denjes do polo passivo da obrigação, restando mantido o lançamento em relação a empresa Gama
Serviços.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1506
DF CARF MF
Original